Tribunal: TJPA
Processo: 0865281-67.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10203 - Remuneração
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0865281-67.2023.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: NELMA DO SOCORRO SALIM RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). LOTAÇÃO EM ÓRGÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal à percepção da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora apelada, lotada em órgão do serviço público de saúde do Município de Belém, faz jus à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), nos termos da Lei Municipal nº 7.781/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 7.781/1995 prevê, em seu art. 1º, a concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar aos funcionários da área de saúde lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e em outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém.

4. O Decreto nº 26.184/1993, que anteriormente concedia abono semelhante, foi expressamente revogado pelo art. 5º da Lei nº 7.781/1995, não havendo que se falar em sua aplicação aos casos posteriores à vigência da nova norma.

5. A gratificação HPS possui natureza transitória e condicional, devendo ser paga enquanto persistir a prestação de serviço em unidade de saúde municipal, conforme entendimento pacificado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

6. A servidora comprovou documentalmente sua lotação em órgão de saúde (SESMA), atendendo aos requisitos legais para percepção da gratificação HPS.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.781/1995, arts. 1º e 5º; Decreto nº 26.184/1993, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 2018.00911350-51, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.03.2018.
TJPA, Apelação Cível nº 2017.03181002-59, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.07.2017.
TJPA, Apelação Cível nº 2017.02827871-18, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0865281-67.2023.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
,
em razão de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da então 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por NELMA DO SOCORRO SALIM RAMOS.

A sentença recorrida foi proferida com parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ex positis, este juízo julga procedente o pedido determinando o implemento da gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar- HPS, no importe de 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade, junto aos vencimentos da parte autora, bem como o pagamento das parcelas retroativas e vencidas ao longo da demanda, observados o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação exposta.

Deve a quantia devida ser apurada em sede de liquidação de sentença sob iniciativa do respectivo interessado.

EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015.

Sobre os valores retroativos, devem incidir correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de apuração: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data do cálculo constante do pedido de cumprimento da sentença e relativamente ao período anterior a novembro de 2021. Para o período posterior a novembro de 2021, incidirá a taxa referencial da SELIC, conforme a redação do art. 3º da EC nº113/2021.

Sem custas para o réu, conforme art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

Condena-se o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo o percentual ser arbitrado quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do CPC.”

Em suas razões, o Apelante sustenta a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/2004, bem como da Lei Municipal nº 7.781/95, por afronta aos arts. 37, inciso X, e 169, § 1º, da Constituição Federal, ao argumento de que criaram gratificações e abonos com impacto financeiro sem a necessária iniciativa legislativa e previsão orçamentária específica.

Aduz que a Apelada já recebe o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, instituído pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, sendo indevida a cumulação com a gratificação HPS. Sustenta que o AMAT teria revogado o HPS e que a autora não preenche os requisitos legais para percepção da vantagem pleiteada, especialmente por não ter ingressado no serviço público até o ano de 1998.

Ao final, requer a declaração de inconstitucionalidade das normas que instituíram a gratificação HPS, ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial por ausência de fundamento legal, além da condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso de apelação e passo a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a apelada faz jus à gratificação HPS prevista na Lei nº 7.781/1995.

Consta da inicial, em síntese, que a apelada é servidora pública municipal aprovada no Concurso Público, com lotação UMS JURUNAS – unidade de saúde do Município de Belém.

Neste contexto, cumpre verificar se preenche os requisitos legais para fazer jus à percepção da gratificação HPS prevista na Lei nº 7.781/1995.

O Decreto nº 26.184/93-PMB, de 23.11.1993, que concedeu abono aos servidores em exercício no Pronto Socorro Municipal, estabelece em seu art. 1º, in verbis:

Art. 1º - É concedido um abono
a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal
, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único – O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto. (Grifo nosso)

Por sua vez, a Lei Municipal nº 7.781/1995, publicada em 29/12/1995, instituiu a
gratificação
de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém, revogando as disposições em contrário, consoante disposição de seus artigos 1º e 5º,
in verbis
:

Art. 1º -
Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém
.

(...)

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Deste modo, descabe a alegação de inconstitucionalidade, haja vista que a gratificação se encontra regularmente prevista na legislação municipal

Impende registrar que na ocasião do ingresso da apelada no serviço público, o abono instituído pelo Decreto nº 26.184/93 já não mais vigorava, uma vez que a Lei Municipal nº 7.781/1995 o revogou, nos termos de seu artigo 5º, passando a instituir, em seu art. 1º, a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém, como já enfatizado. Portanto, a vantagem pretendida consiste na gratificação denominada de HPS, cuja fundamentação se embasa na referida lei.

Ademais, descabe a alegação de impossibilidade de cumulação com a AMAT, pois as vantagens pecuniárias instituídas pela Lei Municipal nº 7.781/1995 e pelo Decreto Executivo nº 44.184/2004, possuem natureza jurídica distinta, uma vez que a gratificação HPS enquadra-se nas gratificações de serviço que, embora sejam transitórias, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja, sendo que a concessão será aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém.

Para corroborar este entendimento, colaciona-se precedentes desta Egrégia Corte em que já firmou posicionamento nesse sentido, senão vejamos
:

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS) ESTABELECIDA EM LEI. SUBSTITUIÇÃO POR ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO A SAÚDE POR DECRETO MUNICIPAL E EM PERCENTUAL MENOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES, HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA
. SENTENÇA REFORMADA. In casu a substituição da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar estabelecida no art. 1.º da Lei Municipal n.º 7.781/95 por meio da instituição do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde (AMAT) através do Decreto n.º 44.184, de 23.01.2004, caracterizou a violação aos princípios da separação dos poderes, hierarquia das normas jurídicas e irredutibilidade de vencimentos, conforme precedentes do TJE/PA sobre a matéria, e por conseguinte, a sentença merece reforma para que seja julgado procedente o pedido da inicial. Apelação conhecida e provida à unanimidade.

(TJPA, 2018.00911350-51, 186.750, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-09) – Grifo nosso

EMENTA: AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N9 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N5 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. REEXAME E APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS À UNANIMIDADE.”

(TJPA, 2017.03181002-59, 178.541, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,

Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-27) – Grifo nosso

APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA, 2017.02827871-18, 177.724, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19-6-2017, Publicado em 6-7-2017) – Grifo nosso

AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO HPS. ABONO AMAT. VERBAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. HIERARQUIA DAS NORMAS
. DECRETO MUNICIPAL QUE TEM O CONDÃO DE ALTERAR LEI ORDINÁRIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2015.03944057-95, 152.531, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 15-10-2015, Publicado em 22-10-2015) – Grifo nosso

AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. REEXAME E APELO CONHECIDOS E IMPROVIDOS À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2014.04649812-98, 140.712, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 17-11-2014, Publicado em 21-11-2014) – Grifo nosso

Assim, diante da previsão da Lei Municipal nº 7.781/1995, de que a gratificação HPS será concedida aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e
outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém
, e que a apelada comprovou sua lotação na SESMA, preenchendo, assim, os requisitos para receber a referida gratificação, impõe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 15/11/2025